Tribunal: TJBA
Processo: 8061667-93.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8061667-93.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DIRETO DO ENTE ESTATAL. INCOMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS COMUNS. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência instaurado entre Vara da Fazenda Pública e Vara Cível, em ação indenizatória na qual se pleiteiam danos morais e materiais decorrentes de supostos prejuízos ocasionados por obras realizadas por concessionária de serviço público. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a simples presença de concessionária de serviço público no polo passivo da demanda é suficiente para atrair a competência das Varas da Fazenda Pública, ainda que ausente interesse jurídico direto do ente estatal. III. Razões de decidir 3. A competência das Varas da Fazenda Pública, nos termos da Lei de Organização Judiciária, restringe-se às hipóteses em que o Estado, Município, autarquias ou fundações públicas figurem como parte ou interessado direto, ou quando a matéria seja tipicamente administrativa ou fazendária. 4. A concessionária de serviço público ostenta personalidade jurídica de direito privado, atuando em nome próprio e assumindo os riscos da atividade, respondendo civilmente pelos danos causados a terceiros. 5. Inexistindo discussão acerca de ato administrativo do poder concedente ou interesse jurídico direto da Fazenda Pública, a demanda possui natureza eminentemente privada, devendo ser processada e julgada pelas Varas Cíveis comuns. 6. A jurisprudência dos tribunais pátrios é no sentido de que a condição de concessionária, por si só, não desloca a competência para o Juízo Fazendário. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente para declarar a competência da Vara Cível para a qual foi originariamente distribuída a ação. Tese de julgamento: “1. A simples condição de concessionária de serviço público não atrai a competência das Varas da Fazenda Pública quando ausente interesse jurídico direto do ente estatal; 2. Ações indenizatórias de natureza privada propostas contra concessionárias de serviço público devem ser processadas e julgadas pelas Varas Cíveis comuns.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 66, II, e 931; Lei nº 10.845/2007 (Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia); Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, art. 187, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Conflito de competência: 80241448120238050000, Relator.: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO, SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 14/12/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8061667-93.2024.8.05.0000, sendo Suscitante o Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Lauro de Freitas e, Suscitado, o Juízo de Direito da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais, acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e julgar procedente o conflito. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator